Tribunal: STF
Processo: HC 88150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - ATO DE TRIBUNAL SUPERIOR. A
   competência do Supremo, em se tratando de habeas corpus impetrado
   contra ato de tribunal superior formalizado em idêntica medida,
   pressupõe a emissão de entendimento quanto às causas de pedir
   constantes da inicial.
        SENTENÇA DE PRONÚNCIA - EXCESSO DE
   LINGUAGEM - AUTORIA. Não configura excesso de linguagem a
   abordagem de dados relativos à existência de indícios sobre a
   autoria.